Tribunal: TJDFT
Processo: 0727717-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0727717-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADOS: PAULO AMÉRICO DE PAIVA PINHEIRO e outros DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME em desfavor de PAULO AMÉRICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSÉ ITAMAR DE SOUZA JUNIOR e CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 61821536 proferida, nos autos do cumprimento de sentença de honorários de sucumbência de no 0707444-92.2019.8.07.0006, pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho – DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 16 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator